Tribunal: TJMT
Processo: 1051597-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051597-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA LOURENCA DE LIMA - CPF: 702.981.061-91 (RECORRENTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), EVAILDA DE FATIMA DOS SANTOS SENE - CPF: 691.729.191-91 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1051597-39.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Elisangela Lourença de Lima e Evailda de Fátima dos Santos Sene

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem da pauta:

138

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA ORIGEM – AJUIZAMENTO DECORRENTE DE DESMEMBRAMENTO DE LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO, POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DE PROPOSITURA DA DEMANDA INICIAL – ENUNCIADOS 10 E 117 DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS – MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7o, XVII, DA CF/88 – APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4) FIXADA PELO TJ/MT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme Enunciados 10 e 117 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, em caso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário, a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da demanda original.

Os professores da rede pública de ensino que possuem 45 (quarenta e cinco) dias de férias devem receber o terço constitucional calculado sobre todo o período, por aplicação da tese fixada pelo TJMT nos autos do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA N
o 4).

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas autoras ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, em função do reconhecimento da prescrição quinquenal dos valores demandados na presente ação
.

As recorrentes pretendem a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição quinquenal reconhecida, por tratar-se de ação decorrente da limitação de litisconsórcio ativo, em demanda anteriormente proposta pelas partes, entendendo que o prazo prescricional fora interrompido com o ajuizamento do processo originário.

Quanto ao mérito, as recorrentes alegam que, enquanto servidoras públicas municipais, na função de professoras, gozam de férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo, apenas recebem o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requerem seja o recorrido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, do período de 2013 a 2017, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) na totalidade de fruição das férias seguintes, com base no período de 45 (quarenta e cinco) dias.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 159405684, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, observo que a presente ação deriva do desmembramento de litisconsórcio ativo considerado multitudinário pelo juízo de origem, nos autos de no 1008509-64.2018.8.11.0041, conforme faculdade atribuída pelo artigo 113, § 1o, do CPC.

Naquela oportunidade, a ação foi mantida em relação a dois dos autores, restando a petição inicial indeferida quantos aos demais, inclusive os ora demandantes, que, por essa razão, ajuizaram demanda em separado, observando o comando judicial.

Como regra geral, o decurso do prazo prescricional é interrompido pelo despacho do juiz (ainda que incompetente) que ordena a citação (art. 240, § 1o, do CPC/15 e art. 202, I, do CC).

Quanto ao tema, o C. STJ firmou entendimento no sentido de que a data que deve prevalecer, para fins do marco inicial da interrupção da prescrição, é a da propositura da ação originária, eis que, em casos como este, a parte interessada
“exerceu sua pretensão dentro do prazo, em litisconsórcio facultativo, quando ajuizou a demanda originária, não podendo, portanto, vir a sofrer qualquer prejuízo de índole processual ou material em decorrência de providência adotada pelo julgador, à qual não deu causa” (REsp: 1868419 MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, TERCEIRA TURMA, DJe 28/09/2020).

Nesse sentido, tem-se orientações do
Fórum Permanente de Processualistas Civis:

Enunciado 10.
(arts. 113, §§ 1o e 2o, art. 240, § 1o). Em caso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário, a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da demanda original.

Enunciado 117.
(arts. 113 e 312). Em caso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário ativo, os efeitos mencionados no art. 240 são considerados produzidos desde o protocolo originário da petição inicial.

Portanto, neste caso, são devidas as parcelas a contar do quinquênio que antecede a data de ajuizamento da ação originária, qual seja, desde 02/04/2018, razão pela qual afasto a prescrição reconhecida na origem.

Quanto o mérito, verifica-se que a Lei Complementar Municipal no 220/2010, que dispõe sobre Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, prevê, em seu artigo 48, que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias (artigo 49), de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias usufruído pelos profissionais do magistério, e não somente sobre 30 (trinta) dias.

Havendo expressa previsão legal do usufruto de férias nos moldes apresentados
, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, em razão do que preceitua o artigo 7o, inciso XVII, da CF/88 – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública e às garantias fundamentais consagradas pela Carta Magna.

Não se trata de conferir interpretação extensiva aos dispositivos da legislação municipal mencionada, já que era regulamentado expressamente o direito ao gozo de férias de 45 (quarenta e cinco) dias para os professores nas condições especificadas, bem como ao recebimento de um adicional à remuneração do período de férias, à razão de 1/3, ensejando a conclusão, conforme consignado na sentença, de que o pagamento deveria ser efetuado em observância a
todo
o período de férias usufruídas.

A problemática a respeito do terço de férias dos professores da rede pública de ensino foi enfrentada pelo TJMT nos autos do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, culminando na fixação da seguinte tese jurídica (TEMA N
o 4):
“
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002;
e
ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

Como se vê, conquanto a demanda tenha tratado da Carreira dos Professores Estaduais, as conclusões do julgamento são integralmente aplicáveis à hipótese, visto que a Lei de Regência dos Professores Municipais, no caso, possuía previsão análoga à Estadual, que fora objeto de discussão nos autos do IRDR.

Desse modo, com esteira na jurisprudência do e. TJMT e considerando que houve o pagamento para a parte reclamante do terço constitucional sobre os 30 (trinta) dias de férias, é devido o terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dos anos de 2013 a 2017, em relação à servidora EVAILDA, e de 2014 a 2017, em favor da autora ELISÂNGELA.

Não se pode, porém, acolher o pedido de incorporação do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 dias, sob pena de violação à Súmula Vinculante 37.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
afastar a prescrição quinquenal
declarada, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida ao pagamento do terço de férias proporcional aos períodos de 15 (quinze) dias usufruídos pelas autoras, e não pagos oportunamente, referentes a
os anos de 2013 a 2017, em relação à servidora EVAILDA, e de 2014 a 2017, para ELISÂNGELA,
cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagas, e com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida
(Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023